Tribunal: TJPA
Processo: 0041287-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041287-58.2014.8.14.0301
APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: THAINA AMARAL COROA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença no que tange ao pagamento de danos morais, lucros cessantes, declaração de nulidade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega, bem como quanto à declaração de impossibilidade de inversão da cláusula contratual que prevê multa e juros em desfavor do contratante inadimplente, além de, sucessivamente, pugnarem as apelantes pela minoração dos danos morais e dos lucros cessantes para 0,5% (meio por cento) do valor do contrato.

3.

A questão principal volta-se ao Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel firmando, em 23/03/2010, entre as partes, cujo objeto se coaduna na unidade 104 do Bloco 06 do Empreendimento Jardim Bela Vida I, o qual tinha como prazo inicial de entrega 30/06/2012.

4.

DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA ENTREGA DO IMÓVEL:

5.

O prazo inicial de entrega do bem objeto da lide estava fixado para o dia 30/06/2012 (ID 4608255), não havendo nos autos a data de sua efetiva entrega.

6.

Com efeito, conforme a jurisprudência pertinente ao tema, observa-se a aplicação da Lei de Incorporação (Lei nº 4.591/1964) e, subsidiariamente, a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família, estando, por conseguinte, o incorporador enquadrado no conceito de fornecedor, vinculando-se a uma obrigação de dar (transferência definitiva) e de fazer (construir), ao passo que o adquirente, sendo destinatário final da unidade habitacional, caracteriza-se como consumidor.

7.

Merece reforma a sentença neste ponto, porquanto declara a nulidade da cláusula de tolerância e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque cumprido o dever de obrigação a que se refere a Lei consumerista. A mora das apelantes deve ser computada a partir do escoamento da prorrogação do prazo de entrega do bem descrito na inicial, ou seja: 01/01/2013.

8.

DOS LUCROS CESSANTES X CLÁUSULA PENAL.

9.

A autora cumula, conforme os itens 1.1. e 1.2 de sua Petição Inicial (ID 4608255), o pagamento de lucros cessantes e da cláusula penal, a qual encontra-se descrita no item XXII das Condições Gerais do Contrato firmado entre as partes
.

10.

O próprio contrato já previa penalidade pelo atraso na entrega do empreendimento, descabendo a sua cumulação com os lucros cessantes habitualmente fixados na sede judicial, uma vez que decorrem do mesmo fato gerador, conforme decidido nos temas 970 e 971 dos Recursos Repetitivos do STJ.

11.

Não há que se falar em carência de interesse de agir no que tange ao pagamento da multa de 0,5% (meio por cento), prevista na cláusula sexta do imóvel, uma vez que esta decorre de descumprimento de cláusula expressa do contrato, devendo ser paga pelas recorrentes, a partir de 01/01/2013 até a efetiva entrega das chaves do imóvel, merecendo, outrossim, também reforma a sentença neste ponto.

12.

DOS DANOS MORAIS

13.

In casu
, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária firmado entre as partes estabelece como prazo de entrega Junho/2012, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias, não havendo notícias nos autos quanto à sua entrega, tendo, outrossim, a sentença sido proferida em 19/04/2016, razão pela qual não se pode considerar o atraso na entrega do empreendimento mero aborrecimento, sendo, ainda, prescindível a demonstração de outros acontecimentos, uma vez que a ofensa decorre de fato
incontroverso nos autos, o qual, não deve ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização, alçando à seara do Dano Moral
In Repsa
.

14.

Revelam-se, portanto, assentes os prejuízos suportados pela apelada, sendo evidente a frustração substancial, fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

15.

Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se excessivo devendo ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos por esta Turma em casos similares.

16.

Recurso conhecido e parcialmente provido no sentido de: 1.
Declarar a validade da Cláusula de Tolerância e, assim, determinar que o prazo de mora das apelantes seja computado a partir de 1°/01/2013; 2. Excluir do bojo da condenação o pagamento de lucros cessantes, ratificando o pagamento da multa moratória prevista no item XXII do contrato na razão de 0,5%
(meio por cento), a partir de 01/01/2013 até a efetiva entrega das chaves do imóvel, com a incidência de correção monetária pelo IGPM a partir de cada mês e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 3. Minorar os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
tendo como partes
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA., PDG REALTY S. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e
THAINÁ AMARAL COROA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 23 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA.
e
PDG REALTY S. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, inconformadas com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada contra si por
THAINÁ AMARAL COROA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com as requeridas contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel, cujo objeto se coaduna na unidade 104 do Bloco 06 do Residencial Bela Vista I, que tinha como prazo inicial de entrega 30/06/2012, com prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos a tutela (ID
4608262
), declarando a nulidade da cláusula de prorrogação da entrega do empreendimento, e constituindo as requeridas em mora a partir de 1°/7/2021, além de determinar o pagamento de R$ 808,20 (oitocentos reais e vinte centavos) à título de lucros cessantes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito seguiu em tramitação até a prolação da sentença (ID
4608382
), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1.Anular da cláusula sexta, itens VII e XVII do contrato firmado entre as partes e, assim, declarar como inválida a prorrogação da entrega do bem, à vista da não ocorrência de caso fortuito ou de força maior, constituindo as requeridas em mora a partir de 01/07/2012; 2. Condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 808,20 (oitocentos e oito reais e vinte centavos), a partir de 01/07/2012, corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora a partir da citação; 3. Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido pelo INPC a parte da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ano mês a partir da citação; 4. Condenar as requeridas ao pagamento da multa estabelecida na cláusula sexta, item XXII do contrato entabulado entre as partes, calculada na razão de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, atualizado pelo INCC até a data da conclusão da obra e, após, pelo IGPM por mês de atraso, desde 01/07/2012 até a entrega efetiva do imóvel, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Consta ainda do
decisum
, a condenação das requeridas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

SPE Progresso Incorporadora Ltda. e PDG Realty S. A. Empreendimentos e Participações apresentaram recurso de Apelação (ID
4608383
)

Refutam o preenchimento dos requisitos descritos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, aduzindo a ausência de nexo causal e de conduta ilícita, bem como que o imóvel em que reside a autora fora locado bem antes do suposto atraso na entrega do bem objeto do contrato e, assim, o lapso no cumprimento do prazo contratual não pode servir de embasamento ao pagamento de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito.

Afirmam a validade e eficácia das cláusulas contratuais, em especial a cláusula sexta que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo da entrega do imóvel, salientando, não obstante ter o contrato característica de adesão, que fora estabelecido em observância a autonomia da vontade e as normas do Direito do Consumidor.

Sustentam carência de interesse de agir no que tange ao pagamento da multa de 0,5% (meio por cento), prevista na cláusula sexta do imóvel, uma vez que esta deveria ter sido pleiteada na via administrativa.

Acrescentam que a cláusula penal não pode ser cumulada ao pagamento de lucros cessantes, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida, afirmando que os dois institutos são derivados do mesmo fato.

Pontuam quanto à impossibilidade de inversão e antecipação da aplicação da cláusula XXII do Contrato, afirmando que a interpretação do contrato não pode ocorrer a
contrario sensu
, e assim, resta inviável a sua aplicação analógica como penalidade decorrente do atraso na entrega do imóvel.

Requerem a reforma da decisão quanto ao pagamento de danos morais, lucros cessantes, declaração de nulidade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega, bem como que seja declarada a impossibilidade de inversão da cláusula contratual que prevê multa e juros em desfavor do contratante inadimplente. Sucessivamente, pugnam pela minoração dos danos morais e dos lucros cessantes para 0,5% (meio por cento) do valor do contrato.

Em contrarrazões (ID 4608285), a autora pugna pelo improvimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Distribuído (ID
4608368
), coube a relatoria do feito à Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que, nos termos da Emenda Regimental n.° 05/2016, determinou redistribuição
(ID 4608388).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
4608390
), tendo, em que pese a Petição ID
4608391
, a conciliação restado infrutífera.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação das recorrentes acerca da questão contrarrecursal (ID
4608392
), tendo o prazo decorrido
in albis
.

As recorrentes habilitaram novos patronos (ID 4608393), razão pela qualdeterminei as anotações e baixas necessárias (ID 4608394).

As apelantes requereram a extinção do feito com fundamento no deferimento de sua Recuperação Judicial (ID 4608395), pleito indeferido, conforme o ID 4608400.

Na Petição ID 4608402, as recorrentes requereram a extinção do feito, bem como que não fossem executadas medidas constritivas como bloqueio ou penhora de bens, face o deferimento de sua Recuperação Judicial, pleito novamente indeferido, considerando a ausência de liquidação da eventual condenação, os termos do art. 6º, §1° da Lei de Falências (ID 4608406).

As apelantes informaram acerca da habilitação do valor de R$ 7.867,45 (sete mil oitocentos sessenta e sete reais e quarenta e cinco reais) em favor da apelada em seu plano de recuperação judicial (ID 4608408).

Instada a se manifestar (ID 4608409), a apelada deixou decorrer o prazo in albis, conforme a Certidão ID 4608409, razão pela qual determinei a intimação pessoal desta (ID 4608409), tendo a UPJ expedido ato ordinatório para o recolhimento das respectivas custas (ID 4608409).

As apeladas requereram o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita (ID 4608410), o qual restou indeferido, conforme a Decisão ID 4608412.

Decorrido o prazo para eventual recurso, determinei a intimação das apeladas para o recolhimento das custas devidas (ID 4608413), oportunidade em requereram a suspensão do trâmite do presente feito em razão do deferimento de sua Recuperação Judicial (ID 4608414), pleito indeferido, consoante a Decisão ID 4608416.

Considerando o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, determinei a intimação pessoal das apelantes para cumprimento da diligência (ID 4608419), não tendo as partes sido localizadas, conforme a Certidão ID 4608421.

Os autos foram encaminhados para o Setor de Digitalização, conforme a Portaria n.° 1833/2020-GP (ID 4608422) e migrados ao Sistema PJE (ID 4617810).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença no que tange ao pagamento de danos morais, lucros cessantes, declaração de nulidade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega, bem como quanto à declaração de impossibilidade de inversão da cláusula contratual que prevê multa e juros em desfavor do contratante inadimplente, além de, sucessivamente, pugnarem as apelantes pela minoração dos danos morais e dos lucros cessantes para 0,5% (meio por cento) do valor do contrato.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel firmando, em 23/03/2010, entre as partes, cujo objeto se coaduna na unidade 104 do Bloco 06 do Empreendimento Jardim Bela Vida I, o qual tinha como prazo inicial de entrega 30/06/2012.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma em ordem de prejudicialidade:

DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA ENTREGA DO IMÓVEL

Aduzem as apelantes a plena eficácia das cláusulas contratuais, especialmente quanto à prorrogação do prazo de entrega prevista no item VII da Cláusula Sexta das condições do contrato,
in verbis
:

VII A PROMITENTE VENDEDORA terá o prazo de carência/tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega das unidades do empreendimento, bem como da unidade objeto do presente, depois de ultrapassada a data prevista no item 5 da folha de rosto, sendo certo que estão fora desse prazo eventos que ocasionalmente ocorram conforme o disposto nos subitens XVI, XVII e XVIII desta cláusula.

Nesse sentido, importante consignar que o prazo inicial de entrega do bem objeto da lide estava fixado para o dia 30/06/2012 (ID 4608255), não havendo nos autos a data de sua efetiva entrega.

Com efeito, conforme a jurisprudência pertinente ao tema, observa-se a aplicação da Lei de Incorporação
(Lei nº 4.591/1964) e, subsidiariamente, a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família, estando, por conseguinte, o incorporador enquadrado no conceito de fornecedor, vinculando-se a uma obrigação de dar (transferência definitiva) e de fazer (construir), ao passo que o adquirente, sendo destinatário final da unidade habitacional, caracteriza-se como consumidor.

Ocorre que diversos fatores de imprevisibilidade podem afetar negativamente a construção de edificações e onerar excessivamente as partes, consoante se infere do art. 48, §2° da Lei nº 4.591/1964, encontrando a cláusula de tolerância respaldo legal:

"Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor.

§ 1º O Projeto e o memorial descritivo das edificações farão parte integrante e complementar do contrato;,

§
2º Do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação."

(Grifo nosso)

Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, porquanto declara a nulidade da cláusula de tolerância e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque cumprido o dever de obrigação a que se refere a Lei consumerista:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS.

INFORMAÇÃO ADEQUADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a cláusula de tolerância contém informação clara quanto ao prazo final para entrega do imóvel, não gerando dúvidas no consumidor. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1869783/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

(Grifo nosso)

Desta feita, a mora das apelantes deve ser computada a partir do escoamento da prorrogação do prazo de entrega do bem descrito na inicial, ou seja: 01/01/2013, com a reforma da sentença nesse ponto.

DOS LUCROS CESSANTES X CLÁUSULA PENAL

Afirmam as apelantes que a cláusula penal não pode ser cumulada ao pagamento de lucros cessantes, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida, afirmando que os dois institutos são derivados do mesmo fato.

Pontuam também as apelantes quanto à impossibilidade de inversão e antecipação da aplicação da cláusula XXII do Contrato, afirmando que a interpretação do contrato não pode ocorrer a
contrario sensu
, em assim, resta inviável a sua aplicação analógica como penalidade decorrente do atraso na entrega do imóvel.

Analisados os autos, verifico que a autora cumula, conforme os itens 1.1. e 1.2 de sua Petição Inicial (ID 4608255) o pagamento de lucros cessantes e da cláusula penal, a qual encontra-se descrita no item XXII das Condições Gerais do Contrato firmado entre as partes
, in verbis
:

XXII - Fica pactuado que se a PROMITENTE VENDEDORA não concluir as obras do empreendimento até a data estipulada no ITEM 5, da folha de rosto, observado ainda o prazo de carência/tolerância descrito no subitem VII acima, desta cláusula, pagará ao (à) aos (às) PROMISSÁRIO(A)(OS)(AS), à título convencional, uma multa de 0,5% (meio por cento) do preço da unidade à vista, conforme descrito no ITEM 3 também da folha de rosto por mês ou fração de mês de atraso, sendo que o eventual valor apurado, somente será exigível 5 (cinco) dias úteis após a entrega da unidade.

Como se vê, o próprio contrato já previa penalidade pelo atraso na entrega do empreendimento, descabendo a sua cumulação com os lucros cessantes habitualmente fixados na sede judicial, uma vez que decorrem do mesmo fato gerador, conforme decidido nos temas 970 e 971 dos Recursos Repetitivos do STJ, senão vejamos:

Tema 970
: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971
: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CLARA PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA (SÚMULAS 5 E 7/STJ). DANO MORAL. CABIMENTO (SÚMULA 83/STJ). NATUREZA DA CLÁUSULA PENAL, MORATÓRIA OU COMPENSATÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, SEJA NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES OU DANOS EMERGENTES. DESCABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. No tocante à correção monetária do saldo devedor, o Tribunal estadual concluiu ser abusiva, em razão de a cláusula correspondente estar redigida de forma incompreensível ao consumidor, além de não se tratar propriamente de correção do saldo devedor, mas sim de atualização de perdas transferidas indevidamente aos consumidores, ferindo o direito de informação do consumidor, por não se encontrar claramente prevista no contrato de compra e venda pactuado entre as partes.

2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem, como postulada no especial, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial.

4. Na hipótese, o atraso de aproximadamente 2 (dois) anos, após o prazo pactuado, considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e de mais de 6 (seis) meses após o casamento da parte autora, supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser confirmada a indenização por danos morais. Precedentes.

5
. Independentemente do caráter da cláusula penal, se moratória ou compensatória, não cabe a cumulação com indenização por perdas e danos, seja na modalidade lucros cessantes ou danos emergentes.

Precedentes.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e dar parcial provimento ao recurso especial, afastando-se a condenação por danos emergentes.

(AgInt no REsp 1699271/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

(Grifo nosso)

Por fim, não há que se falar em carência de interesse de agir no que tange ao pagamento da multa de 0,5% (meio por cento), prevista na cláusula sexta do imóvel, uma vez que esta decorre de descumprimento de cláusula expressa do contrato, devendo ser paga pelas recorrentes, a partir de 01/01/2013 até a efetiva entrega das chaves do imóvel, merecendo, outrossim, também reforma a sentença neste ponto.

DOS DANOS MORAIS

Refutam as apelantes o preenchimento dos requisitos descritos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, aduzindo a ausência de nexo causal e de conduta ilícita, bem como o imóvel em que reside a autora fora locado bem antes do suposto atraso na entrega do bem objeto do contrato e, assim, o lapso no cumprimento do prazo contratual não pode servir de embasamento ao pagamento de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sucessivamente, pugnam pela redução do quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo de 1º Grau, reforçando a inocorrência de abalo capaz de gerar indenização dessa monta, além de desestimular perspectivas de alcance de vantagem excessiva, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Prima facie
, cumpre destacar
que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização à título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral a lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, nos termos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

In casu
, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária firmado entre as partes estabelece como prazo de entrega Junho/2012, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias, não havendo notícias nos autos quanto à sua entrega, tendo, outrossim, a sentença sido proferida em 19/04/2016, não se pode considerar o atraso na entrega do empreendimento mero aborrecimento, sendo, ainda, prescindível a demonstração de outros acontecimentos, uma vez que a ofensa decorre de fato
incontroverso nos autos, o qual, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização, alçando à seara do Dano Moral
In Repsa
.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado a jurisprudência, com destaque à oriunda desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Danos morais.
O demasiado atraso na entrega da obra enseja o dever de indenizar, porquanto gera violação da expectiva e frustração à adquirente. O montante fixado a título de danos morais deve ser majorado, atendendo as particularidades do caso concreto e os patamares da Câmara. Precedentes jurisprudenciais.
Damos materiais. Não restaram comprovados os danos materiais, conforme exige a regra geral probatória prevista no art. 373, I, CPC/15. Honorários advocatícios. Devem ser redimensionados os honorários advocatícios para melhor adequar a disposição do art. 85, §2° do CPC. Incidência do disposto no art. 85, § 11, do mesmo dispositivo legal. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071640452, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 31/01/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE çPRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS
,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA - CHANCE PERDIDA, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes).

A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário.

A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes.

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revelam-se, portanto, assentes os prejuízos suportados pelos apelados, sendo evidente a frustração substancial, fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Deste modo, firmo entendimento de que restou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186
[1]
e 927
[2]
, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecida em sede de dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Destarte, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"
A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(
DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

No caso em exame, conforme sobejamente abordado a autora/apelada adquiriu imóvel residencial, ficando obstada de sua fruição.

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se excessivo devendo ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos por esta Turma em casos similares, conforme o julgado proferido pela Desembargadora Edinea Oliveira Tavares:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO
NA ENTREGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES NA MODALIDADE ALUGUÉIS. CABIMENTO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inexistindo ratificação expressa do agravo retido nas razões de apelação apresentadas, não se pode conhecer de tal recurso, conforme preceitua o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973. 2. Não há o que se falar na necessidade de comprovação de ato ilícito por parte da empresa recorrente, eis que sua responsabilidade enquanto fornecedor de serviços é objetiva (art. 3º, do CDC), logo, passível de reparação independentemente de ter havido culpa ou dolo de danos causados a seus consumidores (art. 2º, do CDC). 3. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é amplamente aceita no âmbito da jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal, uma vez que se trata de prática comum no ramo imobiliário, considerando-se os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento das edificações. 4. O STJ já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. 5. In casu, é fato inconteste o extrapolamento do prazo contratual para entrega da unidade imobiliária ultrapassando o termo originário. Inadimplemento contratual que não pode ser considerado mero dissabor, sendo suscetível de indenização. 6.
Quantum indenizatório fixado na origem no valor de R$
20.000
,00 (vinte mil reais), que se mostra excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos similares.
7. Honorários advocatícios nos termos fixados na sentença. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-PA - AC: 00330977720128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/10/2019)

(Grifos nossos)

Por fim, assento que não desconheço o julgamento do REsp 1551968/SP em Recurso Repetitivo, afastando a sua aplicação no caso concreto, uma vez que refuta a configuração de danos morais no atraso da entrega da obra “em alguns meses”, salientando que o prazo, in casu, não pode ser desconsiderado como ofensa à dignidade da parte autora, in verbis:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.

I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais.

V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.

5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra.

5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ).

5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária.

VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que levaram a parcial procedência da pretensão veiculada na inicial, devendo, entretanto, a sentença atacada ser reformada na forma da fundamentação acima esposada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso e pelo seu parcial provimento, com a reforma da sentença no sentido de:

1.

Declarar a validade da Cláusula de Tolerância e, assim, determinar que o prazo de mora das apelantes seja computado a partir de 1°/01/2013;

2.

Excluir do bojo da condenação o pagamento de lucros cessantes, ratificando o pagamento da multa moratória prevista no item XXII do contrato na razão de 0,5%
(meio por cento), a partir de 01/01/2013 até a efetiva entrega das chaves do imóvel, com a incidência de correção monetária pelo IGPM a partir de cada mês e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

3.

Minorar os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Belém, 30/03/2021